Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-87.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, porque junto com três comparsas, subtraiu celular e um veículo de um motorista de aplicativo.

2 A palavra firme e segura da vítima é suficiente para embasar a condenação por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, máxime quando se apresenta lógica, coerente e conta com o amparo mínimo de outros elementos de convicção, como a prisão em flagrante, logo após o crime, e os depoimentos idôneos dos policiais responsáveis pela prisão.

3 A redução pela atenuante da menoridade relativa deve ser feita na fração de um sexto da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial.

4 Apelação parcialmente provida.